Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes na falha de prestação serviço aéreo internacional, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A companhia aérea apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem para o trecho Bogotá (Colômbia) – São Paulo (Brasil), previsto para o dia 31/07/2019, o qual foi cancelado, sendo o autor realocado em um voo para o dia seguinte. Em razão dos fatos o autor e sua família perderam a passagem de São Paulo com destino a Natal -RN, fatos que lhe geraram danos materiais e morais.

4. Em seu recurso, a companhia área defendeu preliminarmente a necessidade de suspensão do feito em decorrência da pandemia do coronavírus. No mérito, que ao caso concreto não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Convenção de Montreal e que o cancelamento do voo se deu em razão de força maior, isto é, devido às más condições climáticas daquele dia, o que afasta eventual responsabilização civil da recorrente. Isso posto requereu a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Preliminar de suspensão do feito. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. Preliminar rejeitada.
6. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210 ("Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor"). Contudo, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
7. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.). No caso concreto, embora a companhia área tenha alegado que o cancelamento decorreu em razão de más condições climáticas no dia do voo, tal fato não foi comprovado nos autos. A recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido. Portanto, é de se concluir que o cancelamento decorreu de fortuito interno da empresa o que não a exime de reparar eventuais danos causados pelo cancelamento seja ele material e/ou moral.
8. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. No que diz respeito aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, os documentos juntados parte autora confirma o pagamento de valores pecuniários relativos a compra de novas passagens aéreas para o trecho São Paulo- Natal (no valor total de R$3.612,38), em razão do cancelamento do primeiro trecho contratado (Bogotá – São Paulo). Dessa forma, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte autora são inexistentes.
9. A realocação em outro voo internacional ocorreu mais 24 horas depois e ré não comprova ter prestado qualquer assistência para melhor atender ao autor, de modo a amenizar o desconforto causado. Trata-se de dissabor que atinge o patamar do dano moral. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da indenização e os limites de responsabilidade em caso de atraso no transporte de pessoas, conforme art. 22 da Convenção de Montreal.
10. Quanto ao valor fixado no patamar de R$ 2.000,00, este é razoável e proporcional, bem como atende todos os requisitos acima apontados.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.